Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-35.2022.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000778-35.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SA VELOZO - CPF: 936.562.381-20 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

II – Restou demonstrado nos autos que a consumidora acompanhou a vistoria e retida do aparelho medidor, bem como restou demonstrado que em razão da recusa em assinar o termo de ocorrência, houve o envio de AR com as notificações.

III - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).

IV - O pagamento da recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, independente de culpa ou dolo do consumidor.

V - inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedra Preta-MT, na Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, no 1000778-35.2022.8.11.0022, movida por ALEX SANDRO DE SA VELOZO, em desfavor da empresa ORA APELANTE.

Na origem, a parte requerente aduziu que em meados de julho/2022, recebeu uma fatura, constando aviso de débito no valor de R$ R$ 6.013,80 (seis mil, e treze reais, e oitenta centavos), decorrente de recuperação de consumo de energia, supostamente consumida sem o devido registro.

Aduziu que não recebeu o TOI, e que sequer foi notificada da data da pericia do aparelho medidor.

Com tais considerações, requereu a liminarmente o deferimento da assistência judiciaria gratuita, bem como que a empresa requerida se abstenha de incluir o seu nome nos quadros dos maus pagadores.

No mérito, requereu a declaração da inexistência da divida, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não houve registro nos autos quanto o deferimento da justiça gratuita.

Foi deferido o pedido liminar, determinando que a empresa requerida se abstenha de incluir o nome da parte requerente no rol dos maus pagadores.

Apresentada contestação, aduzindo a regularidade do procedimento de recuperação de consumo.

Aduziu que após inspeção, constatou que o aparelho medidor estaria com a tampa perfurada. Que produziu registro fotográfico.

Que substituiu o aparelho medidor, encaminhando o aparelho antigo para a perícia técnica do IPEM/INMETRO, que posteriormente confirmou a irregularidade, consistente na inoperância do 2o elemento, reduzindo o registro do consumo em 66%.

Com tais considerações, requereu a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

'(...) não havendo notificação válida do consumidor/autor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, do local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado, por consequência, o laudo pericial de constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica, que pretende a requerida dar lastro à cobrança, não pode ser aceito.

Ou seja, caso a perícia seja realizada em data ou local diverso dos designados, não pode ser considerada para fins probatórios, pois não assegura o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerente.

Aceitar que a perícia seja realizada em desconformidade com o que foi viciosamente notificado implica flexibilizar injustificadamente os princípios do contraditório e à ampla defesa.

No caso, portanto, não foi realizada a prova técnica de forma válida no âmbito administrativo, conforme exigida na Resolução supramencionada, interpretada em conformidade com a Constituição da República, tampouco em sede judicial. Em conseguinte, não se pode aceitar a existência do débito informado pela ré.

Dessa forma, a conduta da ré afigura-se indevida, nos termos do art. 5o, LVI e LV, da Constituição, e dos arts. 6o, III, 22, 39, V, e 42 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser declarado inexistente o débito impugnado na inicial no valor total de R$ 6.080,29 (seis mil, oitenta reais e vinte e nove centavos), parcelado em R$ 6.013,80 (seis mil, treze reais e oitenta centavos) e R$ 66,49 (sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), ambas referente ao mês de março/2022.

(...)

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar inexistente o débito impugnado na inicial referente à cobrança do TOI no 79523984, no valor total de R$ 6.080,29 (seis mil, oitenta reais e vinte e nove centavos), parcelado em R$ 6.013,80 (seis mil, treze reais e oitenta centavos) e R$ 66,49 (sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), ambas referente ao mês de março/2022.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado.'

Insatisfeita com a sentença, a empresa requerida apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
restou comprovada a irregularidade;
(ii)
que o aparelho foi retirado e encaminhado para pericia junto ao IPEM/INMETRO, que confirmou a existência de irregularidade;
(iii)
que houve notificação dos procedimentos;
(iv)
que após regularização, com a troca do aparelho medidor, houve aumento do consumo;
(v)
com tais argumentos, requereu a reforma da sentença para declarar a regularidade da recuperação de consumo.

Contrarrazões, aduzindo;
(i)
a ausência de dialeticidade,
(ii)
no mérito, aduziu que o TOI não é absoluto, é que para a apuração da irregularidade é necessária a existência do contraditório;
(iii)
que o apelado não foi previamente notificado da vistoria, razão pela qual acredita que o TOI é unilateral;
(iv)
que o TOI informa falsamente que o apelado teria recusado assinar o documento, informação rechaçada já que suposta testemunha conforma que o autor não estaria no momento da inspeção; (v) com tais argumentos, requereu a manutenção da sentença, e a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedra Preta-MT, na Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, no 1000778-35.2022.8.11.0022, movida por ALEX SANDRO DE SA VELOZO, em desfavor da empresa ORA APELANTE.

A controvérsia recursal cinge-se sobre a possibilidade da recuperação de consumo de energia, frente à alegada disponibilização de contraditório ao apelado, quanto aos procedimentos administrativos.

Pois bem,

Analisando detidamente o termo de ocorrência no 79523984 (id. 220441697), e o agendamento da pericia IPEM/INMTRO (id. 220441686), verifico que a inspeção e notificação ocorreram na data de
25/01/2022
.

Em ambos os termos, consta a informação de que: “Consumidor recusou-se a assinar”.

Ocorre que embora a UC esteja registra no nome da pessoa física, na verdade atende a uma padaria de propriedade da parte apelada.

Dessa forma, tendo em vista que UC atende a uma padaria, é facultado a qualquer empregado acompanhar a inspeção da empresa elétrica.

Nesse sentido, observo que restou incontroverso que houve a troca do aparelho medidor, situação que não poderia ter passado despercebida pelo estabelecimento comercial, já que seria necessária à suspensão do fornecimento elétrico do estabelecimento comercial, e por certo, visando a queima de equipamentos de houve a prévia informação do procedimento.

Ademais, frente à recursa supramencionada recursa em assinar o termo, a empresa elétrica apelante colacionou aos autos um AR. (id. 220441695), encaminhado e recebido para o apelado em
08/02/2022
.

Analisando tal documento, verifico a existência expressa de tratar-se da notificação do TERMO DE OCORRENCIA no 79523984.

Esclareço que o Ar está devidamente assinado pela parte apelada, não restando dúvida que tinha ciência de todos os procedimentos administrativos, incluindo a data da pericia IPEM/INMETRO.

Dessa forma, a perícia realizada em 03/03/2022 ocorreu à revelia da parte apelante. Razão pela qual, agora não pode ser opor laudo técnico pericial, emitido em 11/03/2022 (id.

220441694), que constatou as irregularidades que embasaram a recuperação de consumo.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000130-15.2022.8.11.0003, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS JULGADO EM 14/12/2022)'.

Ainda,

'AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTADA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS EXORBITANTES DE ENERGIA ELÉTRICA- COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA –MEDIDOR VIOLADO- COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA LEGÍTIMA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O § 2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2 - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

3 - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAR 1025528-95.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 01/02/2023).'

Por fim,

'RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR CONSTATADA POR MEIO DE LAUDO REALIZADO POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO – AUMENTO DO CONSUMO APÓS PERÍCIA E TROCA DO MEDIDOR - REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA OFICIAL REALIZADA POR ÓRGÃO IMPARCIAL - COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores
. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000022-96.2016.8.11.0002, RELATORA: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 14/07/2021).'

Ainda, analisando o histórico de consumo (id. 220441691), facilmente se percebe que após a regularização/troca do medidor danificado, houve aumento significativo do consumo da parte apelante.

Assim, comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade da consumidora, que se aproveitou da irregularidade, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, Conheço do Recurso de Apelação, e
DOU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024